Tribunal: TJBA
Processo: 8000068-59.2020.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-12
Data de publicação: 2026-06-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000068-59.2020.8.05.0109 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: APLB SINDICATO DOS TRAB EM EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAXIMILIANO VIEIRA DE TOLEDO LISBOA ATAIDE APELADO: MUNICIPIO DE IRARA Advogado(s):PAULO CESAR BRITO DA SILVA, LUIZ EDUARDO GUIMARAES ROMANO PINTO ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORAS PÚBLICAS MUNICIPAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS EM ESCOLA MUNICIPAL. LIMPEZA DE BANHEIROS COLETIVOS E MANUSEIO DE RESÍDUOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO PROVIDO. I.CASO EM EXAME Apelação cível interposta pela APLB – Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia contra sentença que julgou improcedente ação coletiva ajuizada em face do Município de Irará, na qual se pleiteia o reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade em favor de cinco servidoras municipais substituídas, ocupantes do cargo de auxiliar de serviços gerais e lotadas na Escola Municipal Allan Kardec. O sindicato alegou que as trabalhadoras realizam limpeza de refeitórios, salas de aula e sanitários de uso coletivo, com exposição a agentes biológicos e químicos, sem fornecimento adequado de equipamentos de proteção individual. O juízo de origem julgou improcedente o pedido sob o fundamento de ausência de prova técnica acerca da insalubridade, apesar de existir requerimento expresso de produção de perícia técnica formulado pela parte autora durante a instrução processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação do pedido de prova pericial formulado pela parte autora, configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a prova pericial é indispensável para apuração da existência e do grau de insalubridade nas atividades desempenhadas pelas servidoras substituídas. III. RAZÕES DE DECIDIR O direito ao adicional de insalubridade exige comprovação técnica das condições nocivas do ambiente de trabalho, especialmente quando a controvérsia envolve exposição a agentes biológicos e químicos decorrentes da higienização de banheiros coletivos e manuseio de resíduos. A Súmula nº 448, II, do Tribunal Superior do Trabalho reconhece que a higienização de instalações sanitárias de grande circulação pode ensejar o pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo, desde que demonstradas tecnicamente as condições de trabalho. A parte autora requereu expressamente a produção de prova pericial durante a fase instrutória, com o objetivo de demonstrar a existência de agentes insalubres no ambiente laboral das servidoras substituídas. O juízo de primeiro grau deixou de apreciar o pedido de perícia técnica e julgou improcedente a demanda justamente em razão da ausência de laudo pericial, criando contradição lógica incompatível com o devido processo legal. O art. 370 do CPC impõe ao magistrado o dever de determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, sendo inadmissível decidir em desfavor da parte por insuficiência probatória sem oportunizar a produção da prova requerida e pertinente. O julgamento antecipado da lide, nessas circunstâncias, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual, previstos nos arts. 5º, LV, da Constituição Federal, 6º e 10 do CPC. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia reconhece que a ausência de realização de perícia técnica em ações relativas ao adicional de insalubridade configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para reabertura da instrução processual. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000068-59.2020.8.05.0109, em que figuram como apelante, APLB - SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e, como apelado, o MUNICÍPIO DE IRARÁ. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO à Apelação para ANULAR A SENTENÇA, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. Jorge Barretto Relator (assinado eletronicamente)